Tribunal: TJDFT
Processo: 0747729-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747729-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE SILVA RODRIGUES AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SRIA QI 31 LOTE 07 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA JOSÉ SILVA RODRIGUES (executada), em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0706777-43.2023.8.07.0014, ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RENATO DE SÁ JR, determinou à executada o pagamento de R$ 1.089,43 no prazo de 15 dias, mesmo após o deferimento da gratuidade de justiça. Na petição juntada ao ID 79999966, a agravante requer a desistência do recurso, ante à adesão ao parcelamento do débito na forma do art. 916 do CPC, com o reconhecimento expresso do crédito exequendo, depósito do valor inicial e submissão ao plano legal de pagamento. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora